Tribunal: STJ
Processo: 0008181-03.2020.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809402 - RJ (2024/0460684-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: cd635025-e981-4c36-b428-d01486c3a297

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: cd635025-e981-4c36-b428-d01486c3a297

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809402 - RJ (2024/0460684-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls. 9.720
Estado do Rio de Janeiro
/9.722, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente
não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo
de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

Inconformada, a parte agravante sustenta que "o agravo em recurso especial
demonstra que o precedente invocado está superado por decisão firmada em repercussão
" (fl.
geral no STF e que julgados recentes do STJ já prestigiam o novo entendimento
9.731).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 9.738/9.740.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada incidência da Súmula 83/STJ.
Somente a título de esclarecimento, com relação à alegação de que "o
agravo em recurso especial demonstra que o precedente invocado está superado por
decisão firmada em repercussão geral no STF e que julgados recentes do STJ já
" (fl. 9.731), a ora agravante não logrou êxito em
prestigiam o novo entendimento
demonstrar tal afirmação com a necessária colação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados no
que inadmitiu o apelo raro.
decisum
Com efeito, conforme consignado na decisão objurgada, no contexto em
que o Tribunal de origem inadmitiu o especial apelo por estar o acórdão recorrido em
consonância com o entendimento do STJ, para refutar o referido alicerce, caberia à parte
insurgente demonstrar que os precedentes indicados no decisório agravado não se
aplicariam ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento jurisprudencial do STJ não
está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido, com a citação de julgados
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados no
impugnado,
decisum
providência da qual não se desincumbiu.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DA
PRETENSÃO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS
OU
SUPERVENIENTES DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING.
DANOS
AMBIENTAIS
URBANÍSTICOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se ao recurso especial negou-se provimento em razão da divergência da
pretensão com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte
interessada apontar julgados deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes
sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles, a fim de demonstrar que a
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

orientação desta Corte é diversa daquela adotada pelo tribunal de origem, ou
que não se encontra pacificada.
2. O STJ possui entendimento fixado no sentido de que, nos danos ambientais
urbanísticos, a responsabilidade dos degradadores é solidária, de maneira que,
no âmbito da ação civil pública, o litisconsórcio passivo será facultativo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp 2.110.532/MT
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E 83 DO STJ.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No presente agravo interno, a parte recorrente não impugna, especificamente,
a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à suposta ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, já que não se insurge contra o fundamento de que não foram
indicados, nas razões do apelo nobre, quais os pontos do acórdão recorrido em
relação aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em relação à alegada contrariedade ao art. 85, §§ 1.o e 7.o, do CPC, a decisão
ora recorrida reconheceu que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(incidência da Súmula n. 83 do STJ). O agravo interno, contudo, não impugna,
específica e motivadamente, o referido fundamento.
3. Aplicada a Súmula n. 83 do STJ a inviabilizar o exame do recurso, compete à
Parte recorrente enfrentar os fundamentos determinantes dos julgados apontados
como precedentes, com a demonstração de que não se aplicam ao caso concreto,
ou de que há julgados contemporâneos ou posteriores desta Corte em sentido
diverso, situação que caracteriza a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida.
4. A alegação de que "a decisão judicial que determinou a fixação dos
honorários encontra-se abarcada pelo instituto da preclusão pro judicato" não
foi apreciada pela Corte de origem, sendo certo que a parte recorrente não opôs
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AgInt no REsp 2.087.476/RN
Turma, DJEN de
.)
18/3/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART.
1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA
CUJO
DESCUMPRIMENTO
ACARRETA
O
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem
infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do
reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não
houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
4. Não tendo sido sequer ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em
recurso especial, impossível falar em omissão ao não apreciar matérias relativas
ao mérito da demanda.
5. Com efeito, "a impropriedade da alegação dos segundos embargos de
declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no
julgado enfrentados anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios,
constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015" (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.117.791/MG, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
9/10/2024
).
6. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Marco
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.661.065/AP
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
6/3/2025

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
DJe de
).
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, DJe de
.)
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, DJe de
.)
26/6/2023
Ressalte-se, por fim, que toda a argumentação trazida pelo ente público está
ancorada em matéria constitucional, sendo que eventual "discussão relativa à
contrariedade entre o entendimento desta Corte adotado no EAREsp n. 1.775.781/SP e o
entendimento do STF no Tema 633 da repercussão geral sobre o alcance da não
cumulatividade prevista no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal (RE 704.815/SC,
[...]
Tribunal Pleno, DJe
) deve ser veiculado em recurso próprio,
12/12/2023
no âmbito
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

" (
, relator
do recurso extraordinário
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.297.501/RS
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
21/6/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47069291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/04/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: a0cd0b29-b2be-4f5d-983d-236fcac90159

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.402 / RJ
Número Registro: 2024/0460684-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081810320208190028 202424510425 81810320208190028
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
Documento eletrônico VDA47577820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 90a3eb08-83cf-49c6-bf4b-842b32fc2f59

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 90a3eb08-83cf-49c6-bf4b-842b32fc2f59